Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702524-71.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A, MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS, BANCO PAN S.A, SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS (ID 70528747) e BANCO PAN S/A (ID 70924961) em face do v. acórdão exarado sob o ID 70134106, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento aos embargos declaratórios opostos por SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA., atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar erro de fato decorrente de omissão do v. decisum de ID 65396596, acolhendo a preliminar de impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, reformando a r. sentença exarada pelo r. Juízo a quo para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Analisando os autos, verifico que a procuradora da parte embargada SV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA manifestou-se em petição sob ID 71723559, informando que se encontra em estado avançado de gestação, com parto cesáreo agendado para o dia 16 de maio de 2025. Como cediço, o inciso IX do artigo 313 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo (p)elo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Nesta hipótese, conforme preceitua o parágrafo sexto do aludido dispositivo, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, desde que haja notificação ao cliente. No caso dos autos, constata-se que a causídica Carolina Medeiros Brito Fonseca - única patrona constituída pela parte - juntou aos autos documentação apta a comprovar a notificação ao representante legal da ré SV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID 71723592) e o agendamento de seu parto cesáreo eletivo para o dia 16 de maio de 2025 (ID 71723583). Assim sendo, nos termos do artigo 313, inciso IX, do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia 16/05/2025, por motivo de licença-maternidade da causídica da empresa ré SV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Decorrido o prazo supracitado, retornem os autos conclusos para julgamentos dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025 às 19:11:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora